Tribunal: STF
Processo: HC 213820
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Milena Fanha de Lima contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 1.979.670/PR (págs. 444-458 do documento eletrônico 2).



    O impetrante pede:



    “Por todo exposto, requer seja admitido, conhecido e provido o presente recurso especial para o fim de reformar o v. acórdão a quo, para reconhecer a aplicabilidade da circunstância minorante do tráfico privilegiado após a declaração de nulificação do processo penal que serviu de subsídio para o afastamento da benesse.



    Subsidiariamente, não sendo admitido ou conhecido o presente recurso, seja concedido habeas corpus ex officio, apenas para modificar a dosimetria penal e dar a ela a proporção almejada no mérito da insurgência” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. ENUNCIADO SUMULAR N. 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    II - No presente caso, não há que se falar em violação ao art. 621 do Código de Processo Penal, porquanto os fundamentos invocados pela eg. Corte de origem para julgar improcedente o pedido revisional está em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando à servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes.



    III - Ademais, verifica-se que o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões – baseado nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da não incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pela eg. Corte estadual, como pretende a recorrente, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância (Enunciado sumular n. 7 do STJ). V - Por fim, ‘É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial’ (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016). Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 3).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do AgRg no REsp 1.979.670/PR.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator